Tribunal: TJSP
Processo: 1075903-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento do voo. Ação de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Provas dos autos que demonstram não haver culpa da companhia aérea. Sentença mantida. Recurso improvido.